Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos, in verbis: “Diante do descumprimento do acordo, o feito volta a tramitar. As pesquisas aos sistemas disponíveis pelo Juízo foram realizadas em abril de 2022 e restaram infrutíferas, conforme id 121140371. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisa via SISBAJUD. Fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão, nos termos no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a possibilidade da reiteração da pesquisa de ativos financeiros do executado via SISBAJUD, com o uso da ferramenta de repetição automática da ordem de bloqueio, após o descumprimento do acordo entre as partes homologado judicialmente, visto que esgotadas todas as medidas constritivas de praxe e que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há mais de sete meses (março de 2022). Alega que a decisão agravada merece reforma para melhor se amoldar à legislação vigente e a entendimento dominante quanto ao deferimento da medida pleiteada, ressaltando não ser razoável a negativa do pedido em vista da recente função de repetição programada da ordem de bloqueio incorporada ao sistema SISBAJUD, cujo objetivo condiz com a efetividade da tutela jurisdicional executiva, na medida em que promove a diminuição da atuação direta da serventia disponível ao Juízo, diante da ordem automatizada de bloqueio de ativos financeiros dos devedores. Assevera que condicionar a pesquisa à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira dos devedores é medida extremamente desproporcional diante da impossibilidade de se obter tais informações por si só, oportunidade em que invoca o dever de cooperação para a condução dos atos processuais. Pontua que o pedido de nova realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se da nova ferramenta denominada “teimosinha”, não se trata de mera reiteração de procedimento visando a uma busca eterna de ativos penhoráveis, mas de reiteração por determinado período de tempo já preestabelecido (bloqueio por até trinta dias), ressaltando que o uso de referida ferramenta não enseja mais esforço da serventia, pois o sistema é automatizado e independe de atuação humana para sua efetividade. Aduz, ainda, que a decisão monocrática depõe contra a eficiência da execução, contra o dever de colaboração entre as partes imposto pelo Código de Processo Civil, como também enseja, por via reflexa, prejuízos de ordem constitucional por inviabilizar o direito de ação do credor, privilegiando, por outro lado, o devedor, ao criar ônus excessivamente oneroso ao Agravante para a satisfação de seu direito. Alude aos artigos 6o, 139, IV, e 797 do CPC, assim como colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada. Requer, por derradeiro, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata realização de pesquisas perante o sistema SISBAJUD com a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha) e, quanto ao mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela ora pleiteada. Preparo acostado ao ID 40594573 e ao ID 40594574. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, após análise detida dos autos, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do Órgão a quo. Explico. Com efeito, a decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD ao argumento de que a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente, todavia, não houve demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido, não tendo sido apresentado, após a realização de consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, qualquer elemento concreto que indicasse a modificação da situação econômica do executado capaz de justificar a reiteração da medida. Percebe-se, nesse sentido, que a decisão agravada de ID 139363969 (autos de origem) não faz qualquer referência ao uso da ferramenta de repetição automática das ordens de bloqueio implementada ao SISBAJUD, conhecida como “teimosinha”, uma vez que a petição que antecede esse provimento jurisdicional nada pleiteou nesse sentido, conforme se verifica do documento de ID 139094101 dos autos originários. De outra banda, as razões recursais da Agravante se fundam substancialmente no pedido de reiteração da penhora online de ativos financeiros em nome do Agravado, via sistema SISBAJUD, através do uso da ferramenta “teimosinha”, o que, como dito, não foi objeto da decisão agravada. Convém registrar que, ainda que se considere o pedido expresso constante da pretérita petição de ID 138620844 dos autos de origem para que a constrição, via SISBAJUD, fosse feita pelo prazo reiterado de 30 (trinta) dias, é certo que o Juízo monocrático não se manifestou quanto ao ponto, tampouco o credor se utilizou do instrumento processual adequado em prol do suprimento da aparente omissão. Desse modo, não pode a exequente, em sede de agravo de instrumento, inovar em seus pedidos em desconformidade com o que foi enfrentado na decisão monocrática. Portanto, a ausência de pronunciamento pelo Juízo a quo quanto ao uso da nova funcionalidade implementada ao sistema SISBAJUD obsta a esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do presente recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste Agravo de Instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais inovadoras deduzidas pela parte Agravante. Incumbe, portanto, à parte provocar a atuação jurisdicional nos próprios autos principais quanto ao exame do seu pedido. Nesse sentido, já assentou esta e. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Ao Tribunal não é admitido examinar os documentos que instruem o recurso e com os quais o agravante-executado pretende demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1121890, 07073864420188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 14/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA SUSPENDER OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO. É vedado ao Tribunal manifestar-se sobre questão não decidida pelo Juízo, sob pena de supressão de instância. A determinação de emenda à inicial não encerra gravame à parte, caracterizando-se, o ato, como despacho de mero expediente. Precedentes jurisprudenciais. (Acórdão n.316603, 20080020084595AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2008, Publicado no DJE: 25/08/2008. Pág.: 75) Nesse contexto, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso ante o fato de que o pleito de reiteração do bloqueio de ativos financeiros através do uso da ferramenta “teimosinha”, implementada recentemente ao sistema SISBAJUD, sequer foi objeto de pronunciamento pelo Juízo de origem, sendo que sua eventual apreciação nesta sede recursal ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. À vista do exposto, deixo de conhecer do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator